Tribunal: TCU
Processo: 020.553/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. PR-01400.002008/2007-45, EXERCÍCIO DE 2006.

Inteiro teor:
Acórdão 6129/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas anual da extinta Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura - MINC, relativa ao exercício de 2006. Considerando que o processo foi estruturado conforme o disposto no Anexo I da DN/TCU 81/2006 e agrega a Diretoria de Gestão Interna (GDI), que consolida as contas da Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas; Coordenação-Geral de Orçamento, Finan. e Contabilidade e Coordenação de Contabilidade, da Diretoria de Gestão Externa; Secretaria de Articulação Institucional; Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura; Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural; Secretaria de Políticas Culturais; Secretaria de Programas e Projetos Culturais; Secretaria do Audiovisual, que agrega o Centro Técnico de Atividades Audiovisuais e a Cinemateca Brasileira (fl. 940); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança (peças 18 a 20) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 21); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/6/2007 (peça 5, p. 169), data da apresentação da prestação de contas; Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu com a instrução inicial produzida nesta Corte, em 16/10/2008 (peça 5, p. 196/198); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudGovernança (item 29 da instrução, peça 18, p. 5-6), e atentando que os intervalos havidos entre os eventos a seguir enumerados e a data da instrução a que se refere a peça 16, de 16/4/2024 , foram superiores ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente: para a Sra. Elaine Rodrigues Santos, a notificação do teor do Acórdão 12489/2019-TCU-Segunda Câmara , em 2/12/2019 (peça 209 do TC- Processo 011.809/2011-6 ); para os demais responsáveis, a data do Acórdão 4709/2010-TCU-Primeira Câmara , de 27/7/2010 (peça 5, p. 227); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em levantar o sobrestamento do feito e em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.553/2007-6 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Aloysio Antonio Castelo Guapindaia (XXX.865.812-XX); Carlos Wendel de Magalhaes (XXX.351.658-XX); Cleantho Rodrigues Silva (XXX.299.981-XX); Célio Roberto Turino de Miranda (XXX.649.248-XX); Dimas Luppi Kubo (XXX.076.108-XX); Elaine Rodrigues Santos (XXX.876.736-XX); Gilton de Matos Pereira (XXX.222.126-XX); Ivan Feliciano da Silva (XXX.067.801-XX); Ivan Xavier de Sousa (XXX.885.291-XX); Josiane da Ponte Ribeiro (XXX.286.618-XX); José Araripe Cavalcante Junior (XXX.550.955-XX); João Augusto Ferreira (XXX.219.211-XX); João Luiz Silva Ferreira (XXX.111.485-XX); João Rodrigues dos Santos (XXX.802.221-XX); Kelson Ferreira Rocha (XXX.332.921-XX); Liana Bathomarco Correa (XXX.682.797-XX); Luiz Carlos Borges Nogueira (XXX.524.207-XX); Luiz Fernando de Almeida (XXX.783.166-XX); Marcio Masakazu Higa (XXX.617.998-XX); Marco Antonio de Castilhos Acco (XXX.050.089-XX); Maria Aldenice Ana da Silva Lopes (XXX.372.271-XX); Maria Elzenir Menezes (XXX.178.003-XX); Moacir Carlos Borges (XXX.353.131-XX); Márcio Augusto Freitas de Meira (XXX.077.712-XX); Mário Henrique Costa Borgneth (XXX.643.158-XX); Odenia Bruzzi Morais Candido (XXX.770.961-XX); Olga Toshiko Futemma (XXX.041.758-XX); Orlando de Salles Senna (XXX.739.948-XX); Pompílio Rafael Pedra Gonzalez (XXX.706.619-XX); Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes (XXX.739.606-XX); Renato Luiz da Costa (XXX.466.157-XX); Ricardo Anair Barbosa de Lima (XXX.773.390-XX); Ricardo de Oliveira Lira (XXX.581.954-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.225.478-XX); Rosa Maria Martins Frota Palmar (XXX.620.303-XX); Sergio Duarte Mamberti (XXX.185.078-XX), falecido; Sergio Henrique Sa Leitão Filho (XXX.010.857-XX); Silvana Luiza Almeida (XXX.631.501-XX); Silvia Maria da Silva Stemler (XXX.555.301-XX); Sylvia Regina Bahiense Naves (XXX.097.638-XX); Sérgio Luis de Carvalho Xavier (XXX.520.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.